Tribunal: STF
Processo: RE 520821
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Agravo regimental em ecurso extraordinário. 2. Tributário. Imposto de renda retido na fonte. Proventos. Beneficiários com idade superior a sessenta e cinco anos. Art. 153, § 2º, II, da Constituição Federal (Com redação anterior à EC n. 20/98). Não autoaplicabilidade. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.